Tribunal: TJES
Processo: 5004411-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA TESE RECURSAL. CARÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR PRONTAMENTE A MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
ncontra-se sedimentado no âmbito do c. STJ o entendimento de que não tem lugar a exoneração automática do dever de prestar alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando, conforme enunciado sumular nº 358.

2. A fixação de verba alimentar, ou a modificação liminar dos alimentos já arbitrados em processo judicial anterior, reclama a pronta comprovação de alteração da necessidade da parte alimentanda, e também acerca da possibilidade da parte alimentante de suportá-los.

3.
Revela-se prematuro deferir a medida liminar postulada, sem que o agravado sequer tenha integrado a lide de origem, posto que não lhe seria oportunizado demonstrar sua necessidade na manutenção dos alimentos, sendo certo que o alcance da maioridade, por si só, conforme visto, não enseja a concessão da exoneração pretendida.

4. No tocante ao argumento de que o agravante estaria impossibilitado de continuar provendo alimentos ao recorrido, posto que possui dois novos filhos menores impúberes, quadra registrar ser entendimento assente nesta Corte que “a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não importam, por si só, na redução da pensão alimentícia anteriormente fixada” (TJES; AC 0022646-06.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 03/08/2021; DJES 17/08/2021).

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004411-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS INACIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FABRICIO ROGERIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA TESE RECURSAL. CARÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR PRONTAMENTE A MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
ncontra-se sedimentado no âmbito do c. STJ o entendimento de que não tem lugar a exoneração automática do dever de prestar alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando, conforme enunciado sumular nº 358.

2. A fixação de verba alimentar, ou a modificação liminar dos alimentos já arbitrados em processo judicial anterior, reclama a pronta comprovação de alteração da necessidade da parte alimentanda, e também acerca da possibilidade da parte alimentante de suportá-los.

3.
Revela-se prematuro deferir a medida liminar postulada, sem que o agravado sequer tenha integrado a lide de origem, posto que não lhe seria oportunizado demonstrar sua necessidade na manutenção dos alimentos, sendo certo que o alcance da maioridade, por si só, conforme visto, não enseja a concessão da exoneração pretendida.

4. No tocante ao argumento de que o agravante estaria impossibilitado de continuar provendo alimentos ao recorrido, posto que possui dois novos filhos menores impúberes, quadra registrar ser entendimento assente nesta Corte que “a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não importam, por si só, na redução da pensão alimentícia anteriormente fixada” (TJES; AC 0022646-06.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 03/08/2021; DJES 17/08/2021).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004411-02.2023.8.08.0000

AGTE:

JOSE CARLOS INACIO DE OLIVEIRA

AGDO:

FABRICIO ROGERIO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ CARLOS INACIO DE OLIVEIRA
,
haja vista estar inconformado com a decisão id. 20053979 (autos de origem), que, nos autos da
“ação de exoneração de alimentos”
proposta em face de
FABRICIO ROGERIO DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar por este postulado e manteve sua obrigação de prestar alimentos.

O agravante defende (id. 4859161) o seguinte:
i)

“ingressou com ação de exoneração de alimentos tendo em vista que a obrigação alimentícia não se faz mais necessária, pois o alimentado atingiu a maioridade civil, não cursa ensino superior ou médio e atualmente labuta como massagista e tem notícias de desempenha outras funções laborais mais capaz de prover seu próprio sustento”;
ii)
“o Agravante recentemente teve acesso as redes socais e descobrindo que Agravado ostenta vida de luxo, postando fotos em restaurantes e festas badaladas na comarca de Colatina, sendo incompatível o padrão de vida que ostenta com a suposta falta de recursos para sustento próprio”;

iii)

“considerado que cessou a presunção de dependência econômica do Agravado, o onus probande é invertido, não havendo de falar que o Agravante ao buscar pela exoneração da obrigação deveria se incumbir do encargo probatório”.

Assim, postula o deferimento de tutela de urgência, para que seja suspensa a prestação de alimentos
“até o conhecimento do processo de exoneração”
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

[...] Cuida-se de ação de exoneração de pensão alimentícia com pedido de antecipação de tutela ajuizada por José Carlos Inácio de Oliveira em face de Fabricio Rogerio de Oliveira.

O documento juntado pelo Autor no ID 15836499 demonstra que seu filho atingiu a maioridade. Cessada a presunção de hipossuficiência que advinha da menoridade e da submissão ao poder familiar, passando ao filho o ônus de comprovar que necessita dos alimentos e de que o seu pai pode arcar com tal prestação.

Conquanto o requerente declarou apenas que o requerido atingiu a maior idade e não está cursando ensino superior.

Observo que, quanto ao exercício laboral pelo requerido, os autos encontram-se à míngua de prova e, nesta fase inaugural, o postulante, alegou apenas que o requerido não está estudando, não alegando se que o filho desfruta de meios próprios para alcançar sua subsistência, e tal fato não se conforta em demonstração prévia, sendo prudente diferir seu exame para momento futuro. Portanto, é lícito cogitar-se da presença de eventuais causas de prorrogação do encargo alimentício, fundadas no parentesco.

Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada para o fito de exonerar liminarmente o Autor da prestação alimentícia devida à filha maior. [...]

De minha parte, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, que não assiste razão ao agravante.

É que se encontra sedimentado no âmbito do c. STJ o entendimento de que não tem lugar a exoneração automática do dever de prestar alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando, conforme Súmula de nº 358, assim redigida:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

Em sua petição inicial (id. 15836469 – autos de origem), o agravante sustentou apenas que o agravado teria alcançado a maioridade, tratando-se de um jovem saudável e que não está matriculado em curso superior.

Neste contexto, inova o recorrente, nesta esfera revisora, ao alegar que o alimentando exerceria atividade remunerada e ostentaria vida luxuosa, de modo que a apreciação de tais argumentos, nesta oportunidade, caracterizaria verdadeira supressão de instancia, vedada pelo ordenamento processual civil.

Feita esta observação, cumpre destacar que a pretensão de exoneração da obrigação alimentar pressupõe necessariamente a análise dos requisitos relativos à possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentante, com investigação dos substratos probatórios constantes dos autos,
oportunizando a este último a comprovação, se for o caso, da impossibilidade de prover a própria subsistência
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. MAIORIDADE
. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a
maioridade
não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos,
de modo que caberá ao alimentando demonstrar a sua necessidade
. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ – 4ª Turma – EDcl no AREsp 395510 / RS – Min. Maria Isabel Gallotti – J. 14/10/2014 – DJ. 28/10/2014).
(não possui grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. MAIORIDADE DO ALIMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ater-se à constatação dos requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil.
II.
Verificado o implemento da maioridade, cessa o pátrio poder, mas não termina automaticamente o dever de prestar alimentos, com base na relação de parentesco existente entre pai e filho.
III.

Embora a tese referendada pelo E. Superior Tribunal de Justiça não vede o deferimento de medida liminar tendente a exonerar o pagamento de pensão, firmou-se que, em razão da natureza da obrigação discutida, o eventual deferimento do pedido somente se revela possível após oportunizado ao alimentado o direito de demonstrar a impossibilidade de prover sua própria subsistência, o que obsta, pelo menos por ora, a configuração da prova inequívoca necessária ao deferimento da medida liminar requerida
.
IV.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES- 2ª Câm. Cível – Agravo nº 0111274-24.2010.8.08.0000 (035.10.111274-2) – Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – J. 29/06/2010).
(não possui grifo no original)

Neste contexto, revela-se prematuro deferir a medida liminar postulada, sem que o agravado sequer tenha integrado a lide de origem, posto que não lhe seria oportunizado demonstrar sua necessidade na manutenção dos alimentos, sendo certo que o alcance da maioridade, por si só, conforme visto, não enseja a concessão da exoneração pretendida.

Neste mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. MAIORIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em
curso
universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional
. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber
alimentos.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3ª Turma – AgRg no EDcl no AREsp 791322 / SP – Min. Marco Aurélio Bellizze – J. 19/05/2016 – DJ. 01/06/2016).
(não possui grifo no original)

Outrossim, no tocante ao argumento de que o agravante estaria impossibilitado de continuar provendo alimentos ao recorrido, posto que possui dois novos filhos menores impúberes, quadra registrar ser entendimento assente nesta Corte que
“
a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não importam, por si só, na redução da pensão alimentícia anteriormente fixada”
(TJES; AC 0022646-06.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 03/08/2021; DJES 17/08/2021).

Neste contexto, e sabendo-se que a
“ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002”

(STJ – 4ª Turma -

REsp 1505030 / MG – Min. Raul Araújo – J. 06/08/2015 – DJ. 17/08/2015), por não haver prova robusta demonstrando a modificação dos
“requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade”
(STJ – 3ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1230877 / MA – Min. Sidnei Beneti – J. 23/20/2012 – DJ. 09/11/2012), os quais devem ser observados para tanto,
mantenho,
ao menos até a análise aprofundada da controvérsia, o indeferimento do pleito de exoneração de alimentos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.